Tribunal: TRF3
Processo: 5001639-73.2020.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1136/1327)

5001639-73.2020.4.03.6134

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001639-73.2020.4.03.6134

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO ROBERTO DA COSTA

Ementa

Direito Previdenciário. Agravo interno. Aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER. Consectários legais. EC no 136/2025. Período pré-requisitório. Integração analógica. IPCA e juros simples de 2% ao ano. Agravo interno provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS provido para complementar os consectários legais da decisão monocrática, mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB); art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 41-A da Lei no 8.213/91; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); art. 85, §11, do CPC; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001639-73.2020.4.03.6134

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME DE MATTOS CESARE PONCE - SP206778-A

APELADO: PAULO ROBERTO DA COSTA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em 08/2020, na qual a parte autora postula a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com o reconhecimento da especialidade dos períodos laborados na empresa Cobrasma S/A.

O feito foi julgado parcialmente procedente pela 1a Vara Federal de Americana, por sentença proferida em 01/03/2021, reconhecendo como tempo especial os períodos de 01/10/1987 a 03/01/1997 e 06/01/1997 a 01/04/2000, com determinação de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com DIB na DER, em 14/09/2017.

Sobreveio apelação do INSS, a qual foi monocraticamente julgada, sendo IMPROVIDA, mantendo-se integralmente a sentença, com majoração dos honorários advocatícios em 2 (dois) pontos percentuais a título de sucumbência recursal.

O INSS interpõe agravo interno sustentando que a decisão monocrática teria determinado a atualização do débito pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, sem, contudo, registrar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025 nem esclarecer os parâmetros a serem observados até a atualização do referido Manual.

Requer a retratação da r. decisão monocrática, ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil.

Houve contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia, mantendo o reconhecimento dos períodos especiais de 01/10/1987 a 03/01/1997 e 06/01/1997 a 01/04/2000 e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em favor de Paulo Roberto da Costa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

Quanto ao mérito, assiste razão ao agravante.

Com efeito, a decisão monocrática limitou-se a determinar a aplicação do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, vigente ao tempo da liquidação do julgado, sem registrar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025 nem esclarecer os parâmetros a serem observados até que o referido Manual seja atualizado.

Impõe-se, portanto, a complementação dos consectários legais.

Com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios. Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4.o e 5.o do Decreto-Lei n.o 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da EC n.o 136/2025 a intenção de reduzir o custo do passivo público, substituindo a SELIC por critérios mais brandos. Essa mesma lógica deve orientar a fase pré-requisitória, aplicando-se, portanto, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em ambas as fases do processo de execução.

No mais, fica mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

DISPOSITIVO

Posto isto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, para complementar os critérios de atualização monetária e juros de mora, nos termos acima estabelecidos, mantida a decisão agravada em todos os demais aspectos.

É como voto.

EMENTA

Direito Previdenciário. Agravo interno. Aposentadoria por tempo de contribuição com reafirmação da DER. Consectários legais. EC no 136/2025. Período pré-requisitório. Integração analógica. IPCA e juros simples de 2% ao ano. Agravo interno provido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que, dando parcial provimento à apelação da Autarquia, afastou o reconhecimento de determinados períodos de atividade especial na função de motorista e condenou o INSS a conceder aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER para 04/04/2022, limitando-se a remeter, quanto aos consectários, ao Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente ao tempo da liquidação, sem enfrentar a controvérsia instaurada pela EC no 136/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, após a promulgação da EC no 136/2025 — que revogou o art. 3o da EC no 113/2021 e disciplinou os critérios de atualização monetária e juros de mora apenas para a fase de expedição dos requisitórios —, deve-se, por integração analógica, estender esses mesmos parâmetros (IPCA e juros simples de 2% ao ano) à fase pré-requisitória.

III. Razões de decidir

EC no 113/2021 e EC no 136/2025 — evolução normativa dos critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública. Com a EC no 113/2021, o saldo devedor da Fazenda Pública passou a ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A EC no 136/2025 substituiu esse regime para a fase de expedição dos requisitórios, adotando o IPCA para a atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, expressamente vedados juros compensatórios.

Lacuna normativa na fase pré-requisitória — integração analógica. A EC no 136/2025 restringiu sua disciplina ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem regramento expresso o período anterior. Tal omissão não pode resultar em vácuo normativo. Recorrendo à integração analógica autorizada pelos arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB), extrai-se da mens legis da emenda a intenção de reduzir o custo do passivo público mediante substituição da SELIC por critérios menos onerosos. Essa mesma lógica impõe a aplicação do IPCA como índice de correção monetária e de juros simples de 2% ao ano a título de mora também na fase pré-requisitória.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno do INSS provido para complementar os consectários legais da decisão monocrática, mantida a decisão agravada em todos os seus demais termos.

Tese de julgamento: "1. A EC no 136/2025, ao disciplinar os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública apenas para a fase de expedição dos requisitórios, deixou sem regramento expresso o período pré-requisitório. 2. A lacuna normativa deve ser suprida por integração analógica, nos termos dos arts. 4o e 5o da LINDB, aplicando-se, em ambas as fases do processo de execução, o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano a título de mora, em consonância com a mens legis da emenda, que visou à redução do custo do passivo público."

Dispositivos relevantes citados: arts. 4o e 5o do Decreto-Lei no 4.657/1942 (LINDB); art. 3o da EC no 113/2021; EC no 136/2025; art. 41-A da Lei no 8.213/91; arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil (com redação dada pela Lei no 14.905/2024); art. 85, §11, do CPC; art. 1.021, §2o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 12/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade (o Juiz Federal Convocado Alexandre Saliba acompanhou a Relatora com ressalva de entendimento pessoal), decidiu DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, PARA COMPLEMENTAR OS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA EM TODOS OS DEMAIS ASPECTOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão